Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704231-39.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: PATRICIA DA NOBREGA MORAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. No ID 70589516, a apelante SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA- EPP pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do apelo em razão da deserção. Confira-se o teor (ID 70487763): "Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria observou a divergência do código de barras apresentado na guia de custas e aquele constante do comprovante de pagamento. (ID 69518257). De acordo com o col. STJ, "A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.497.252/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Portanto, determinada a intimação do apelante SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME facultando-lhe a possibilidade de apresentar o comprovante do preparo que corresponda ao número indicado na guia ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Consoante certidão de ID 70166127, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se." Consoante exposto no despacho de ID 69518257, o código de barras da guia apresentada não corresponde àquele indicado no comprovante de pagamento. Instado a apresentar o comprovante do preparo que corresponda ao número indicado na guia ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, o prazo assinalado decorreu in albis, consoante certidão de ID 70166127. Dessa forma, em razão da deserção, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator